Tribunal: TJSP
Processo: 1017039-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária de ISS e cancelamento de autos de infração lavrados. Sentença de improcedência, que rechaçou a arguição de decadência e destacou que a aferição da imunidade demandaria produção de provas, portanto adotada via processual inadequada. Irresignação da impetrante sob o fundamento de que a imunidade fora reconhecida em

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária de ISS e cancelamento de autos de infração lavrados. Sentença de improcedência, que rechaçou a arguição de decadência e destacou que a aferição da imunidade demandaria produção de provas, portanto adotada via processual inadequada. Irresignação da impetrante sob o fundamento de que a imunidade fora reconhecida em ações antecedentes com efeitos prospectivos, e mais que a autuação não se embasou na suspensão ou revogação do direito à imunidade, que continuaria em vigor, tampouco subsiste prova de distribuição indevida de lucros aventada pela autoridade. Cabimento. Prazo decadencial que, no caso dos autos, tem início no primeiro dia do exercício anual subsequente à data do fato gerador. Art. 173, I, do CTN. Controvérsia envolvendo o descumprimento das condições preconizadas pelo art. 14, incs. I, II e III, do CTN, cuja análise deve ser precedida pela aferição da higidez das autuações realizadas em dezembro de 2022, portanto antes da suspensão da imunidade em agosto de 2023. Prova documental que demonstra a suspensão da benesse somente após as autuações. Inobservância do art. 14, § 1o, do CTN. Recurso provido